Tribunal: STF
Processo: AI 478286
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do
   enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
   constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte
   de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de
   fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre o desrespeito a
   dispositivo da Lei Básica Federal.
AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º,
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do
   artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o
   ônus decorrente da litigância de má-fé.